Tribunal: TJSP
Processo: 1074988-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Servidora Pública Municipal. Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 2104321-86.2022.8.26.0000 para conceder licença parental de longa duração pelo prazo de 180 dias a partir do requerimento administrativo, em razão da adoção de duas crianças. Necessidade de acolhimento do demonstrativo elaborado pelo

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Servidora Pública Municipal. Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 2104321-86.2022.8.26.0000 para conceder licença parental de longa duração pelo prazo de 180 dias a partir do requerimento administrativo, em razão da adoção de duas crianças. Necessidade de acolhimento do demonstrativo elaborado pelo Município, incluindo no cômputo da licença parental o período relativo ao recesso escolar, com a apuração de 87 dias de saldo remanescente em favor da impetrante. Admissibilidade da condenação do município ao pagamento de custas e despesas processuais. Segurança concedida. Recurso parcialmente provido.